Tribunal: TJDFT
Processo: 0706337-97.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706337-97.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GILCEL BATISTA MIQUETTI APELADO: RENATO BASILIO XAVIER, HALBERT CARDOSO BRAGA, RENATO GOMES XAVIER D E S P A C H O Analisando-se os autos, verifica-se que a parte apela da sentença que julgou a ação desses autos e dos autos no 0707669-02.2021.8.07.0020. Necessário aguardar a subida daqueles autos para julgamento conjunto das ações. Assim, retornem-se os autos à Secretária para aguardar a subida dos autos no 0707669-02.2021.8.07.0020 e posterior conclusão conjunta. Brasília, 22 de novembro de 2023 18:11:57. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador